Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente.
2. A agravante alega que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica. Afirma que aufere renda mensal de cerca de 8 mil reais e que os seus gastos mensais demonstram a sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais. Assevera que a gratuidade de justiça lhe foi concedida pelo Juízo de origem e que o benefício não pode ser revogado sem elementos nos autos que demonstrem a alteração da sua condição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ressalta-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, somente se poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
5. Nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: Acórdãos 1397113 e 1440526.
6. No caso, conforme documentos juntados aos autos, a autora se qualifica como empresária (ID 69712791). Também consta dos autos que a parte recebe salário líquido no valor de R$ 8.328,59 (ID 69999155 - Pág. 7). Tal valor, por si só, demonstra que a sua renda supera os cinco salários-mínimos, tendo condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, mormente considerando o seu valor módico no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, os gastos mensais e rotineiros que visam manter o padrão de vida desejado pela parte não tem o condão de caracterizá-la como pobre no termo legal.
7. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça. Logo, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
8. Dessa forma, considerando que a renda familiar supera os cinco salários-mínimos, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1397113, 07015392220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.